Tribunal: TJES
Processo: 0000596-92.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000596-92.2019.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE RODRIGUES PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000596-92.2019.8.08.0042

APELANTE: JOSÉ RODRIGUES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRO DE SOUZA - ES26360-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Na forma do artigo 120, do Código de Processo Penal, a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

2. Hipótese em que há dúvidas sobre a propriedade do veículo apreendido, não tendo o requerente logrado êxito em comprovar ser o seu legítimo detentor.

3
.
Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000596-92.2019.8.08.0042

APELANTE: JOSÉ RODRIGUES PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRO DE SOUZA - ES26360-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOSÉ RODRIGUES PEREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES (Id. 4159023, p. 57), por meio da qual foi julgado improcedente o pedido de restituição de coisa apreendida.

Nas razões recursais, pp. 63/69, o apelante requer a reforma da r. Decisão, a fim de que haja a devolução do veículo apreendido nos autos da ação penal nº 0000905-50.2018.8.08.0042, argumentando que há prova de que é proprietário do referido automóvel.

Para contextualizar os fatos, tem-se que, na ação penal acima referenciada, o veículo Volkswagen Gol, ano 2004, cor prata, placa MPV-5297, foi apreendido porque, no dia 18/9/2018, estava sendo conduzido por Fred Rocha, na companhia de Anderson Maciel dos Santos. Nesse contexto, policiais militares encontraram uma sacola contendo 21 (vinte e uma) pedras de crack acondicionada no console da porta do motorista.

Por sua vez, o requerente José Rodrigues Pereira inaugurou o expediente de restituição de coisa apreendida, argumentando, na petição inicial, que é proprietário do veículo acima referenciado e o emprestou para Fred Rocha na intenção de vendê-lo.

Aduz, ainda, que o automóvel é empregado como meio de sustento e vem sofrendo prejuízos de ordem material, uma vez que o bem está em processo de deterioração no pátio da Delegacia.

Tratando-se de decisão com ânimo de definitividade, que julga incidente de restituição de coisas apreendidas, é adequada a interposição do recurso de apelação, conforme previsto no inciso II, do art. 593, do Código de Processo Penal (Nesse sentido: STJ, AgRg no RMS 69469/SP. Rel. Min Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 18/10/2022. DJe: 21/10/2022).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, discute-se apenas a possibilidade de restituição do veículo apreendido, tendo o apelante alegado que é de sua propriedade.

Por outro lado, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido, por entender que não ficou comprovado que o bem pertence ao postulante.

Destarte, na forma do artigo 120, do Código de Processo Penal, a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Com relação ao eventual efeito da condenação, relembra-se que, na forma do art. 91, II, do Código Penal, será decretada a
perda
(a)
“dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito”
e (b)
“do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”
.

Nada obstante, na hipótese vertente, colhe-se do andamento da ação penal de origem que, dos dois réus processados, um deles foi absolvido (FRED), enquanto o outro teve sua punibilidade extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva (ANDERSON).

Desse modo, em tese, é possível a restituição do bem ao legítimo proprietário, uma vez que não houve comprovação da prática de crime.

Ocorre que, consoante ressaltado pelo juízo primevo, há dúvidas sobre a propriedade do veículo, não tendo o requerente logrado êxito em comprovar ser o seu legítimo detentor.

Nesse contexto, de acordo com o ofício enviado pelo Delegado de Polícia de Rio Novo do Sul, consta em Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) que o ora requerente transferiu o veículo para Fred Rocha em
20/12/2017
, ou seja, cerca de um ano antes da data em que o veículo foi apreendido, havendo, ainda, firma reconhecida em cartório na mesma data (p. 53).

É digno de nota ressaltar, inclusive, que Fred Rocha também requereu para si a restituição do automóvel nos autos do processo nº 0000144-82.2019.8.08.0042.

Diante do exposto, há fundada dúvida quanto ao direito do apelante.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal,
está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário
, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal”
(AgRg no RMS n. 69.469/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Também já decidiu este eg. Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 2
. No caso, não há prova inequívoca de que o impetrante é o legítimo proprietário do veículo
, não há comprovação de que o veículo foi adquirido de forma lícita, bem como há fortes indícios de que o veículo era utilizado como instrumento para a prática do tráfico de drogas, circunstâncias que obstam a possibilidade de restituição da coisa apreendida. 3. Segurança denegada. (TJES; MS 0003821-81.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)

Não há mácula, portanto, na sentença impugnada, que justifique sua reforma.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)